Tribunal: TCU
Processo: 025.529/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1182/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 599/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Farmácia Juliana Maragno Ltda., no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 27/7/2017, Considerando que, por meio do Acórdão 6202/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em 30/7/2024, as contas da Farmácia Juliana Maragno Ltda., do Sr. Kleber Hailee Emerich e da Sra. Juliana Maragno Emerich foram julgadas irregulares, com a imputação do débito solidário aos responsáveis, além de multa individual à mencionada pessoa jurídica; Considerando que, nos termos do despacho proferido pela Diretoria de Pós-julgamento (Dijulg) da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), identificou-se que a Farmácia Juliana Maragno Ltda. foi baixada em 10/8/2023, tendo sido registrado como motivo a " Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária "; Considerando que esse fato ocorreu após a sua citação no presente processo, a qual ocorreu em 17/8/2022; e Considerando que a sanção de multa é de natureza personalíssima e que, em analogia ao disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, é possível rever de ofício o acórdão condenatório para afastar multa aplicada à pessoa jurídica formalmente extinta, caso esse fato tenha ocorrido após a citação válida, mas antes do trânsito em julgado da decisão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, c/c o art. 143, I, "b", do RI/TCU, em rever de ofício o Acórdão 6202/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma a tornar insubsistente o subitem 9.4 do referido decisum ; e em dar ciência desta deliberação ao Sr. Kleber Hailee Emerich e à Sra. Juliana Maragno Emerich, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 025.529/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmacia Juliana Maragno Ltda. (95.846.671/0001-84); Juliana Maragno Emerich (XXX.965.069-XX); Kleber Hailee Emerich (XXX.959.169-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: André Teobaldo Borba Alves (OAB-SC 8.519), representando Juliana Maragno Emerich e Kleber Hailee Emerich. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.